Tribunal: TCU
Processo: 001.272/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente recurso de revisão interposto contra o acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Domingos Sávio da Costa Torres ao Acórdão 119/2024-TCU-Plenário , que acolheu apenas parcialmente recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11397/2016-TCU-Segunda Câmara , por meio do que o Tribunal julgou suas contas irregulares, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.